Tribunal: STF
Processo: HC 94241
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. VACATIO
   LEGIS TEMPORÁRIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. ARMA DE FOGO
   COM NUMERAÇÃO RASPADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I. A vacatio legis de 180 dias
   prevista nos artigos 30 a 32 da Lei 10.826 não tornou atípica a
   conduta do porte ilegal de arma por pessoa não autorizada ou com
   numeração raspada.
II - Precedentes: HC 94158/MG, Rel. Min.
   CÁRMEN LÚCIA, HC 90.995/SP, Rel. Min. Menezes Direito e RHC
   86886/DF, Rel.  Min. JOAQUIM BARBOSA, dentre outros.
III - Ordem
   denegada.